Tribunal: TJPA
Processo: 0800745-66.2021.8.14.0091
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800745-66.2021.8.14.0091

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVATERRA

RECORRIDO: FERNANDO CLEYTON SEABRA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM REMESSA NECESSÁRIA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em remessa necessária que manteve sentença concessiva de mandado de segurança, determinando a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público para o cargo de Motorista categoria D, classificado dentro do número de vagas previstas em edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de interposição de agravo interno contra decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária, diante da ausência de interposição de recurso voluntário pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação constitui o meio adequado para impugnar sentença, sendo a ausência de sua interposição causa de estabilização da decisão nos limites não questionados.

4. A remessa necessária não possui natureza recursal, configurando mera condição de eficácia da sentença, não substituindo o recurso voluntário nem reabrindo prazo recursal.

5. A interposição de agravo interno contra decisão monocrática que apenas confirma a sentença em reexame necessário não supre a ausência de apelação, sob pena de violação ao sistema de taxatividade recursal.

6. A conduta da parte que deixa de recorrer da sentença e posteriormente impugna sua confirmação revela comportamento incompatível, caracterizando preclusão lógica, o que impede a rediscussão da matéria já estabilizada, em observância aos princípios da segurança jurídica e da celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento
:
“
1. A ausência de interposição de apelação contra sentença confirmada em remessa necessária acarreta preclusão lógica, impedindo a rediscussão da matéria por meio de agravo interno.

2. A remessa necessária não possui natureza recursal e não substitui o recurso voluntário nem reabre prazo para impugnação da sentença.

3. O agravo interno não pode ser utilizado como sucedâneo da apelação quando a decisão monocrática apenas confirma integralmente a sentença.
”

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.279.903/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023; TJPA, Remessa Necessária Cível 0800879-12.2020.8.14.0097, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 23/03/2026; TJPA, Remessa Necessária Cível 0809346-49.2023.8.14.0040, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 28/07/2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NÃO

CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Salvaterra em face da Decisão Monocrática proferida por este Relator (Id. 27892432) que, em Remessa Necessária, confirmou a sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora providenciasse a nomeação e posse do impetrante no cargo de Motorista categoria D, em razão de sua aprovação e classificação em concurso público.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma: (i) a inexistência de direito líquido e certo a nomeação; (ii) legalidade das contratações temporárias e ausência de preterição; (iii) impossibilidade de imposição de multa diária contra Fazenda Pública; e (iv) necessidade de observância da lei de responsabilidade fiscal.

Ao final, requer o provimento do recurso para que Decisão Monocrática seja reformada (Id. 29374666).

Foram ofertadas Contrarrazões (Id. 30025750).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O objetivo do agravante é a reforma da decisão monocrática que conheceu o Reexame Necessário e confirmou a sentença do Juízo
a quo
.

De início, registro que o recurso não merece ser conhecido.

Constata-se que o agravante não interpôs recurso de apelação (Id. 11951994), dessa forma aceitou a sentença que veio a ser confirmada em sede de reexame necessário. No entanto, insurge-se agora contra a confirmação da sentença que aceitou anteriormente.

Portanto, não resta dúvida que estamos diante de um caso de preclusão.

Ressalta-se que a preclusão se encontra na legislação processual visando assegurar o princípio da segurança jurídica, impossibilitando assim que se revise eternamente decisões proferidas e não impugnadas.

De outro modo, a preclusão também busca atender o princípio da celeridade processual, porquanto impulsiona o andamento do feito, fixando o momento apto para a prática dos atos processuais e o tempo para ele ser exercido, vedando o retorno indevido do debate de matérias anteriormente decididas.

A doutrina classifica a preclusão em (I) temporal, ao não ser observado o prazo próprio para o exercício do ato; (II) lógica, em função da prática incompatível com o ato a ser realizado; (III) consumativa, em razão de o ato processual já ter sido realizado; e (IV)
pro judicato
, em que a matéria se encontra decidida pelo magistrado.

Assim sendo, verifica-se que a preclusão consiste na extinção do direito de realizar ato processual em virtude do transcurso de determinado tempo, pela realização de ato incompatível, pela repetição do ato de forma indevida, ou, ainda, por restar decidida a questão aduzida.

Logo, o presente caso trata da ocorrência de preclusão lógica que extingue a possibilidade da prática de determinado ato processual, em decorrência de se exercer comportamento incompatível com o anteriormente adotado no processo.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIÊNCIA COM RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER NO SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO. MANIFESTAÇÃO VOLUNTÁRIA, EXPRESSA E VÁLIDA. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE APELAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que o ato de renúncia é unilateral, tem efeitos imediatos e é irretratável.

2. No caso, o órgão ministerial manifestou ciência com renúncia ao prazo recursal no sistema de processo eletrônico, descartada a hipótese de a manifestação ter sido ocasionada por eventual problema técnico do referido sistema.

3. Os atos processuais praticados no processo eletrônico são de inteira responsabilidade do usuário cadastrado e, no caso, a manifestação do Parquet de "ciência, com renúncia ao prazo" no sistema eletrônico foi expressa e voluntariamente realizada, de maneira que ele não pode se desvincular do seu conteúdo e dos seus efeitos.

4. A Corte Especial do STJ, no REsp 1.324.432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 17/12/2012, DJe 10/5/2013, firmou o entendimento no sentido de que se ficasse demonstrado erro nas informações disponibilizadas no sistema de processo eletrônico dos Tribunais, ou seja, erro imputável ao Judiciário, que prejudicasse a parte, por força do princípio da boa-fé objetiva, incidiria o disposto no art. 183, §§ 1° e 2°, do CPC/1973.

4.1. Na hipótese dos autos, todavia, não se evidenciou erro ou falha no sistema eletrônico do TJ e a manifestação do Ministério Público, tal como promovida, deve ser considerada plenamente válida.

5. Uma vez que o Parquet manifestou ciência e expressamente renunciou ao seu direito de recorrer da sentença, a apelação interposta posteriormente, ainda que dentro do prazo recursal, esbarra no óbice da preclusão lógica, uma vez que a primeira manifestação de renúncia produziu efeitos, nos termos do art. 999 do CPC/2015.

6. Em casos semelhantes, esta Corte Superior tem entendido que a renúncia expressa ao direito de recorrer obsta a possibilidade de apresentação de recurso na mesma via recursal, em virtude da ocorrência de preclusão lógica. Precedentes.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.279.903/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Da mesma maneira vem se manifestando esta Egrégia Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO COMO SUCEDÂNEO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Benevides contra decisão monocrática que não conheceu de anterior agravo interno, ao reconhecer preclusão lógica pela ausência de apelação voluntária contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Pará – FESMUPA, sentença confirmada integralmente em sede de remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se a falta de interposição de apelação voluntária pela Fazenda Pública impede o conhecimento de agravo interno manejado contra decisão monocrática que, em remessa necessária, limita-se a confirmar integralmente a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O recurso cabível contra sentença é a apelação (art. 1.009 do CPC), que devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013 do CPC), e a inércia recursal no prazo legal consolida a decisão nos limites não impugnados.

2. A remessa necessária não tem natureza recursal, constituindo condição de eficácia da sentença contra a Fazenda Pública (art. 496 do CPC), não substituindo o recurso voluntário nem reabrindo prazo para impugnação.

3. O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática do relator no Tribunal (art. 1.021 do CPC) e não se presta a atacar sentença nem a suprir a ausência de apelação, sob pena de violação à taxatividade recursal (art. 994 do CPC).

4. A decisão monocrática impugnada, proferida no reexame necessário, apenas confirma integralmente a sentença, sem inovação decisória autônoma, de modo que não há conteúdo novo apto a justificar insurgência recursal independente.

5. A parte que, podendo recorrer voluntariamente da sentença, opta por não fazê-lo manifesta conformação com o decisum, configurando preclusão lógica, o que impede a rediscussão da matéria mediante agravo interno e preserva a segurança jurídica.

6. A jurisprudência citada admite a reprodução de fundamentos em julgamento de agravo interno sem nulidade, desde que enfrentadas as matérias relevantes (STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR), e reconhece a preclusão lógica quando ausente recurso voluntário e se busca impugnar decisão proferida exclusivamente em remessa necessária (STJ, AgRg no REsp 836790/PA; precedentes citados de TJPB e TJPA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de apelação voluntária contra sentença submetida e confirmada em remessa necessária acarreta preclusão lógica e temporal, impedindo o conhecimento de agravo interno contra decisão monocrática que apenas a mantém.

2. A remessa necessária não possui natureza recursal e não substitui o recurso voluntário nem reabre prazo para impugnar a sentença.

3. O agravo interno não pode ser utilizado como sucedâneo da apelação, quando inexistente inovação decisória na confirmação monocrática da sentença em reexame obrigatório.

(TJPA, Remessa Necessária Cível 0800879-12.2020.8.14.0097, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 23/03/2026)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, manteve sentença da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, a qual declarou a nulidade de contrato administrativo e condenou a autarquia ao pagamento de valores referentes aos últimos cinco anos de FGTS ao autor Manoel Teixeira do Amaral. A agravante alegou inexistência de vício no contrato temporário, impossibilidade jurídica do pedido e quitação integral nos termos da legislação municipal, além de impugnar os consectários legais fixados. O recurso não foi conhecido por ausência dos pressupostos de admissibilidade, em razão da preclusão provocada pela inércia recursal anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de interposição de agravo interno contra decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária, diante da ausência de interposição de recurso voluntário pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária não possui natureza jurídica recursal, tratando-se de condição legal para que a sentença produza coisa julgada material, cabendo ao juízo sua submissão obrigatória ao segundo grau quando presentes os requisitos legais.

4. A ausência de interposição de apelação pela parte vencida enseja a preclusão lógica e temporal, o que inviabiliza a rediscussão da matéria por meio de agravo interno.

5. A interposição de agravo interno, nesse contexto, caracteriza tentativa de substituição indevida do recurso voluntário não apresentado, o que não encontra respaldo na legislação processual vigente.

6. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios confirma o não cabimento de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em reexame necessário quando ausente recurso da parte vencida, em razão da preclusão consumada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de interposição de recurso voluntário contra sentença confirmada em remessa necessária acarreta a preclusão lógica e temporal, impedindo o conhecimento de agravo interno interposto contra decisão monocrática que apenas manteve a sentença.

2. O reexame necessário não substitui o recurso voluntário nem reabre prazo recursal para a parte vencida.

(TJPA, Remessa Necessária Cível 0809346-49.2023.8.14.0040, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 28/07/2025)

Portanto, depreende-se que o agravante aceitou a decisão proferida nos autos quando desistiu do recurso de apelação ao não recorrer da sentença, razão pela qual vislumbro a ocorrência da preclusão lógica do ato processual, o que impede a rediscussão da matéria através de agravo interno.

Na oportunidade, esclareço que a despeito da previsão do art. 932, inciso III, do CPC
[1]
, o STJ vem adotando o entendimento de que
“as atribuições do relator, em sede de agravo interno, limitam-se à retratação ou à remessa dos autos ao órgão competente para julgamento, mesmo quando se deparar com recurso flagrantemente inadequado ou que careça de pressupostos ou requisitos para sua interposição”
(HC n. 707.043/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
em razão de estar configurada a preclusão lógica.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)

Belém, 27/05/2026